Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDOS PELA REQUERIDA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida à proceder a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada de R$ 2.482,20 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito com reparação de danos materiais e morais. Narrou que em janeiro de 2023 adquiriu passagens aéreas (BSB/RJ/BSB), no valor de R$ 2.482,20 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). Pontuou que não conseguiu realizar o check-in de ida e ao entrar em contato com a requerida, foi informado que deveria desembolsar novamente o valor integral da passagem para a devida confirmação. Ressaltou que efetuou o pagamento ante a necessidade da viagem. Destacou que, no embarque, foi informado que o voo estava lotado e que deveria despachar sua bagagem de mão, sendo que ao chegar no destino deparou-se com o extravio de seus pertences. Afirmou que seus bens não foram recuperados e que teve que comprar roupas e equipamentos: um notebook, mouse e carregador. Asseverou que realizou diversas reclamações administrativas, mas não obteve resultado satisfatório.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Gratuidade de justiça concedida em favor do autor, ora recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. A empresa requerida, ora recorrente, realizou o recolhimento do preparo de forma regular (ID 50846920). Contrarrazões apresentadas (ID 50846926 e ID 50846928).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na discussão do cabimento dos danos materiais, morais e repetição do indébito.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente alegou que a empresa requerida reconheceu o extravio de seus pertences (ID 159205835, pg. 13). Ressaltou que despendeu tempo para resolução do problema e que não teve seus danos reparados. Pontuou que toda a situação ultrapassou o mero dissabor e atingiu sua personalidade, devendo haver condenação em danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar parte da sentença e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.
7. A empresa requerida, ora recorrente, em suas razões recursais alegou que procedeu com a devolução da bagagem no prazo de 7 (sete) dias conforme determinação da Agência Nacional de Aviação. Ressaltou que a multa por “no-show” foi aplicada de acordo com as regras de cobrança de tarifa e forma de pagamento, amplamente divulgadas na sua página da internet e previstas no contrato aéreo. Pontuou que não há valores a serem restituídos, haja vista a não comprovação de que tais montantes foram pagos pelo autor, bem como a inexistência de responsabilidade civil por ausência dos elementos básicos do instituto. Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se proceda com a minoração do valor da condenação imposta.
8. Do dano material por extravio da bagagem do autor. A empresa recorrida, em sede de Recurso Inominado alegou que procedeu com a devolução dos pertences do autor de acordo com a regulação da Agência Nacional de Aviação. Contudo, não comprovou tal fato, não há nos autos prova da devolução. Ademais, na petição (ID 50846557, pg. 13), a empresa recorrida confirmou a veracidade dos fatos, com a devida apuração das notas fiscais e determinação de pagamento por dano material no valor de R$ 12.985,17 (doze mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos). Ante a confissão expressa da empresa aérea, presume-se verdadeiro o fato, devendo a empresa requerida ser condenada na indenização por dano material, por falha na prestação do serviço, no valor de R$ 12.985,17 (doze mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), conforme apurado pela própria empresa.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, a empresa aérea também reconheceu que os bilhetes foram pagos em duplicidade ((ID 50846557, pág. 13). Assim, restam demonstrados a cobrança e o pagamento indevido, bem como engano injustificável, cabendo a condenação na restituição em dobro.
10. Dano moral. Não há nos autos prova de que os fatos atingiram a personalidade do autor ao ponto de causar transtorno a sua honra, imagem ou dignidade. Os acontecimentos dos autos, tratam de dissabor do cotidiano, que causam aborrecimento, mas são incapazes de atingir atributos da personalidade. Embora o autor alegue que teve que providenciar com urgência o material necessário para ministração de curso, tal evento não foi comprovado nos autos. Incabível a indenização por danos morais.
11. Recurso Inominado do autor conhecido e parcialmente provido para fixar a obrigação de reparação de danos materiais no valor de R$ 12.985,17 (doze mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), conforme débito administrativo reconhecido pela empresa em documento de ID 50846557, pg. 13, referente ao Protocolo de atendimento: 20230262598587. Recurso Inominado da empresa requerida conhecido e improvido.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.